Tribunal: STF
Processo: Rcl 63659
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 658.026/MG; TEMA RG Nº 612. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de reclamação formalizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, contra decisão proferida pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2272462-05.2021.8.26.0000/50000, mediante a qual teria sido aplicado indevidamente o decidido no RE nº 658.026/MG, Tema nº 612 do ementário da Repercussão Geral.

 2.	A parte reclamante narra que, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou a ação parcialmente procedente. 

 3.	Alega que a autoridade reclamada, “ao reputar constitucional a contratação temporária por motivos de aposentadoria e falecimento de servidores públicos e para substituição nos casos decorrentes de tratamento de saúde, inclusive nas hipóteses de portador de doenças transmissíveis, desde que por período superior a 15 dias corridos, licença-maternidade, acidente em serviço, quando ensejar o afastamento do docente de sua atividade por período superior a 15 dias e desempenho de mandato eletivo ou classista (hipóteses previstas nos incisos II e III e das alíneas a, b, c e d, do inciso IV do art. 57, da Lei Complementar n. 211/2018, do Município de Charqueada), contrariou o art. 37, IX, da Constituição da República, assim como o Tema 612 de repercussão geral”. 

 4.	Na sequência, interpôs recurso extraordinário cujo seguimento foi negado com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea “a”, do CPC. O  respectivo agravo interno que foi desprovido.

 5.	Sustenta, em resumo, que a eventual vacância de cargo por morte ou aposentadoria de servidor “é situação corriqueira que não justifica, por si só, a contratação temporária, pois, conforme decisão acima citada, as atribuições podem ser desempenhadas por outros servidores do quadro efetivo”;  conclui que “afastamentos provisórios são fatos previsíveis, para os quais deve se preparar a administração”.

 6.	Pleiteia a procedência do pedido para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil, com a determinação da remessa dos autos ao Órgão Especial e, nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, realizar-se novo julgamento em relação à matéria impugnada, observando-se os parâmetros do Tema RG nº 612. 

É o relatório.
 
Decido.

 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 9.	No caso em tela, cumpre tratar da suposta contrariedade à decisão proferida no RE nº 658.026/MG, Tema RG nº 612, cuja ementa possui o seguinte teor:

“Tema RG nº 612:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos.
 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, ‘à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, da constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos’. 
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. 
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 
5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE nº 658.026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 09/04/2014, p. 31/10/2014; grifos acrescidos).

 10.	No caso vertente, observa-se que foi mantida, na oportunidade de julgamento do agravo interno, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário do reclamante, sob o fundamento de que a decisão recorrida estaria de acordo com os parâmetros fixados no julgamento do tema de repercussão geral em referência. Assim, colaciono excertos do acórdão impugnado:

“Agravo interno. Decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário ligado a matéria decidida pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral – Artigo 1.030, inciso I, alínea "a", segunda parte, do Código de Processo Civil – Hipótese atinente ao Tema nº 612 do Supremo Tribunal Federal – Distinguishing não demonstrado – Agravo interno não 
(...)
Cabe registrar que, para o provimento deste recurso, ao agravante incumbiria demonstrar que a específica hipótese retratada nos autos não está em consonância com o paradigma que originou a tese acolhida pela Corte Superior. Em outras palavras, o recorrente deve deixar claro o denominado distinguishing, a diferença fundamental entre o caso julgado neste processo e aquele exposto no paradigma. Possível, ainda, ao recorrente, mesmo se delineada alguma similitude com o indicado paradigma, comprovar situação fática específica capaz de prejudicar a aplicação do precedente qualificado. 
O agravante, contudo, não se desincumbiu a contento. Com efeito, in casu, o acórdão alvo de recurso enfrentou adequadamente as questões apresentadas e, com fundamentos claros e coerentes, concluiu que:
‘No caso em testilha, simples aferição nos dispositivos impugnados é suficiente para inferir que a especificação de 'excepcional interesse público' constante no caput do artigo 57 acima reproduzido justifica a necessidade de contratação temporária em apenas algumas das situações descritas, mas não em todas elas. 
Conforme constou do voto convergente proferido pela desembargadora Luciana, a natureza permanente da atividade, por exemplo a do magistério, não impede, por si só, o reconhecimento legislativo do caráter temporário ou do excepcional interesse público em situações específicas surgidas no curso de seu exercício, a justificar a contratação temporária. Naturalmente, a interpretação não implica autorização ampla para qualquer contratação temporária de professores, que deve ser indispensável nos termos da Constituição e conforme os critérios fixados pela Suprema Corte. Cabe ao legislador infraconstitucional a definição clara dos casos excepcionais, não se admitindo previsões genéricas que possam autorizar contratações abusivas. 
Note-se que algumas das hipóteses trazidas pelos incisos I a V do artigo 57 partem de situações de gestão e operação do quadro de pessoal do Magistério, burlando premissa de prévio concurso público para provimento de cargos necessários à consolidação do plano estratégico das instituições de ensino. 
Outras, porém, não. 
A petição inicial postulou a declaração de inconstitucionalidade de todo o capítulo, com ênfase ao questionamento do regime celetista proposto. 
Remetendo à fundamentação dos votos convergentes apresentados também pelo desembargador Evaristo dos Santos, não se vislumbra irregularidade nas previsões dos incisos II e III do artigo 57 (aposentadoria e falecimento) e dos itens “a”, “b”, “c” e “d” do inciso IV do mesmo artigo (substituição em caso de tratamento de saúde, licença maternidade, acidente em serviço e desempenho de mandato eletivo ou classista)." (fl. 251/252 dos autos principais).
O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, nos autos do RE nº 658.026, reconheceu a existência de repercussão geral e editou o tema de nº 612 com a tese de que nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. 
Daí resulta que o caso tratado nestes autos está em harmonia com referida tese e não existe motivo que autorize diversa conclusão. Em outras palavras, o acórdão recorrido converge ao tratamento jurídico aplicado ao caso paradigma, ausentes argumentos efetivamente novos neste agravo interno, restrito a repisar alegações já afastadas pelo Órgão Especial desta Corte. 
Em suma, ausente demonstração do mencionado distinguishing, é plenamente cabível a incidência artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, segunda parte, do Código de Processo Civil, com a negativa de seguimento ao referido recurso extraordinário. 
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo interno.” (e-doc. 3, p. 37-38; grifos nossos).

 11.	A partir da leitura da decisão reclamada, bem como das decisões anteriores proferidas nos autos e por ela corroboradas, verifico que o Tribunal de Justiça do Estado de São, ao entender pela parcial procedência da ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo reclamante, não se afastou das diretrizes estabelecidas por esta Corte no bojo do paradigma que se reputa violado (Tema RG nº 612). Isso porque, apontou argumentos convergentes com aqueles fixados no paradigma vinculante em comento, para reputar não eivados de inconstitucionalidade alguns dos dispositivos constantes da inicial, notadamente em virtude do caráter específico das contratações temporárias (não admitidas em sentido genérico), assim como do interesse público excepcional manifesto, enquanto condições elementares ao reconhecimento da compatibilidade com o texto constitucional.

 12.	Assim, com relação à alegada aplicação equivocada do que decidido no âmbito da sistemática da repercussão geral, registro que este Supremo Tribunal tem definido, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de constatação de situação de evidente teratologia na decisão reclamada, o que não se vislumbra no caso. A evidenciar esse entendimento, colacionam-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 499 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade dos Temas 339, 360, 660 e 848/RG e a indicação, como ato reclamado, do acórdão que julgou o agravo interno.
III - Este Tribunal já rechaçou a aplicação do Tema 499/RG a casos semelhantes ao presente, ausente, portanto, a teratologia do ato reclamado. Precedentes.
IV - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
V- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 51.525-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 34.553-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 18/11/2020; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada.
2. Decisão em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 658.026-RG (Tema 612).
3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.
4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 44.228-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 08/03/2021; grifos nossos).

 13.	Logo, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 606.798/MS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO: ATUAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 11.529-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 1º/08/2012; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos). 
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral.
2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória.
3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos). 

 14.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

Publique-se.

Brasília, 14 de fevereiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator